Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo ativo, interposto por ANA FAGUNDES ALVES da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0705001-27.2022.8.07.0019) requerida em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência antecipada de suspensão de cobranças, de exclusão do nome no cadastro de inadimplentes e de depósito judicial. Opostos embargos de declaração pela agravante/autora (ID 161995877 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 162757780 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 48817443), a agravante/autora traz arrazoado acerca da função social do contrato e sustenta a abusividade das cláusulas estabelecidas pelo agravado/réu, Obtempera a possibilidade de consignação da parcela incontroversa, com o objeto de se afastar a mora e assegurar que nem o nome da agravante/autora seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito nem o veículo alienado fiduciariamente seja apreendido. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. No caso, neste momento inicial da ação revisional, ao atento compulsar dos autos não se identifica prova cabal da alegada abusividade da cobrança, sendo necessário se aguardar a devida instrução do feito na origem, com a regular produção de provas em juízo. Também não se identifica, na hipótese, qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/autora que imponha a subversão do contraditório prévio ao exame liminar de seus pedidos, visto que o exercício, pelo agravado/réu, do seu regular direito de coerção indireta, mediante a inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito e de apreensão do bem, depende da eventual inadimplência da devedora. Nesse contexto, é de se destacar que não foi sequer alegado pela agravante/autora qualquer impossibilidade de adimplemento das prestações na forma em que livremente pactuadas com o agravado/réu. Ademais, acaso procedente a ação revisional, a alegada abusividade da cobrança é de fácil resolução em perdas e danos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora